Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-28.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000925-28.2017.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO OLEGARIO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCIO OLEGARIO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL EM
APELAÇÃO
. DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU D
O RECURSO. INTEMPESTIVIDADE
.

INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE
NÃO DEMONSTRADA
.

AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A PRESSUPOSTO INTRÍNSECO
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º

8000925-28.2017.8.05.0201
, tendo como
A
gravante
MARCIO OLEGARIO DA SILVA

e
A
gravad
o

MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta
Câ
mara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

Sala de Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR